Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. UBER. PLATAFORMA DIGITAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. CONTRATO CIVIL FORÇA VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E PROBIDADE. CONTROLE. CONDUTA INADEQUADA E VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO APLICATIVO. DESLIGAMENTO. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia” para transporte por aplicativo na plataforma Uber não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Cediço que “1. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. 2. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. ( ) (Acórdão 1297599, 07095460520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Contratos têm força vinculante entre as partes e devem ser cumpridos conforme pactuados, salvo se houver alteração considerável na condição de uma ou de ambas as partes em relação à que existente no momento da contratação. Pautam-se pelos princípios da boa-fé e probidade na forma do art. 422 do Código Civil. Liberdade contratual é, pois, passível de controle, sobretudo, no caso de afronta ao princípio da função social do contrato, expresso no art.421, CC, cuja força cogente foi resumida no Enunciado 22 do CJF: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas.”
3. No caso de contrato entre UBER e motorista do aplicativo, as partes submetem-se a normas de conduta correspondentes. 3.1. O desligamento do motorista parceiro decorrente de conduta inadequada e em violação de cláusulas contratuais, porque lícito e contratualmente previsto, não enseja indenização por danos materiais, tampouco morais.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.